Tribunal: TJSP
Processo: 0005800-23.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo em Execução penal – Indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Teses defensivas idênticas às que foram veiculadas em outro recente recurso de agravo, já julgado por este Tribunal de Justiça – Agravo não conhecido.